Tribunal: TJBA
Processo: 0001309-81.2012.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

15JL

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001309-81.2012.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA, GINE ALBERTA RAMOS ANDRADE KINJYO

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA, RUY SILVA DOS SANTOS JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO POR INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DISCRIMINADA DE CÁLCULO. VÍCIO SANÁVEL. VIOLAÇÃO AO ART. 321 DO CPC E TEMA 474 DO STJ. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR EMENDA DA INICIAL. SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO ADESIVA SOBRE PRESCRIÇÃO PREJUDICADA. RECURSO PRINCIPAL PROVIDO.

I. Caso em exame

HSBC Bank Brasil S.A., posteriormente sucedido pelo Banco Bradesco S/A, ajuizou ação monitória para cobrança de R$ 94.341,33 decorrentes de operações de crédito. Ré opôs embargos monitórios alegando prescrição intercorrente, ausência de documentos hábeis e inépcia da inicial por falta de memória discriminada de cálculo. O Juízo sentenciante afastou a prejudicial de mérito, contudo acolheu a preliminar de inépcia e extinguiu o feito sem resolução do mérito, entendendo que os documentos não permitiam aferir origem e evolução dos débitos. O autor apelou sustentando violação aos artigos 10 e 317 do CPC por ausência de prévia oportunidade de emendar a inicial, invocando Súmula 247 do STJ. A ré apresentou contrarrazões e apelação adesiva requerendo reconhecimento de prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão

Configuração de nulidade da sentença que extinguiu ação monitória por inépcia da inicial, sem prévia oportunidade de emenda, ante ausência de memória discriminada de cálculo do débito.

III. Razões de decidir

O art. 321 do CPC estabelece comando cogente determinando que o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche requisitos ou apresenta defeitos sanáveis, deve intimar o autor para emendar ou completar a inicial no prazo de 15 dias.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 474, consolidou que a petição inicial de ação monitória para cobrança de soma em dinheiro deve ser instruída com demonstrativo de débito atualizado, assegurando-se à parte o direito de supri-la quando intimada. A ausência ou insuficiência de memória discriminada de cálculo constitui vício sanável que não autoriza extinção imediata do processo sem prévia oportunidade de correção. A jurisprudência é pacífica no sentido de que mesmo constatada insuficiência no demonstrativo apresentado, o Juízo deve oportunizar a emenda da inicial antes de proferir sentença extintiva. No caso concreto, o juízo inicialmente deferiu expedição do mandado monitório sem apontar irregularidades, gerando legítima expectativa de regularidade da inicial, sendo contraditório posteriormente extinguir o feito por inépcia sem prévia intimação para saneamento. A extinção prematura sem oportunidade de correção viola princípios da primazia do julgamento do mérito, instrumentalidade das formas e economia processual, caracterizando
error in procedendo
.

Quanto à apelação adesiva sobre prescrição intercorrente, fica prejudicada a sua análise ante necessidade de prévia regularização da relação processual, devendo a questão prescricional aguardar eventual complementação da inicial e posterior pronunciamento do Juízo de origem, observando-se a lógica da ordem de análise antecedente das condições da ação e pressupostos processuais e, somente após, passar a análise das questões prejudiciais de mérito.

IV. Dispositivo e tese

Apelação principal interposta pelo autor CONHECIDA e PROVIDA. Sentença anulada
, com determinação de retorno dos autos ao Juízo de origem para intimação do autor visando emenda da inicial nos termos do art. 321 do CPC.

Apelação adesiva interposta pela ré PREJUDICADA
.

Teses jurídicas:

A ausência ou insuficiência de memória discriminada de cálculo em ação monitória constitui vício sanável que impõe ao juízo o dever de intimar o autor para emenda da inicial antes de proferir sentença extintiva, nos termos do art. 321 do CPC e Tema 474 do STJ.

Configura nulidade processual a extinção do feito por inépcia quando o juízo inicialmente deferiu a expedição de mandado monitório sem apontar irregularidades na inicial, gerando legítima expectativa de regularidade que impede posterior extinção sem prévia oportunidade de saneamento.

REFERÊNCIAS JURÍDICAS

Legislação: A
rts. 10, 317, 321, 485, I e IV, 700, § 2º,
CPC.

Jurisprudência:
STJ, Tema Repetitivo 474 (REsp 1.154.730/PE);
STJ, Súmula 247;
TJ-MG, Apelação Cível 50018333620218130699, Rel. Des. José Arthur Filho, 9ª Câmara Cível, j. 12/08/2025, public. 19/08/2025;
TJ-DF, Apelação Cível 07003062720228070020, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6ª Turma Cível, j. 08/06/2022, public. 30/06/2022;
TJ-DF, Apelação Cível 07065839320218070020, Rel. Des. Leila Arlanch, 7ª Turma Cível, j. 27/04/2022, public. 19/05/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0001309-81.2012.8.05.0079, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e outros e como apelada BANCO BRADESCO SA e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
à apelação principal interposta pelo autor, para anular a sentença e determinar retorno dos autos ao juízo de origem, restando
PREJUDICADA a apelação adesiva interposta pela ré
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Salvador/BA,10 de Novembro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DE 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator